Tribunal: TJSP
Processo: 2182209-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Transferência fraudulenta de veículo locado para terceiro. Ação julgada parcialmente procedente, para determinar o restabelecimento do registro em nome da Locadora. Decisão cumprida pelo DETRAN, que comprovou a transferência do veículo para o nome da Agravante, porém condicionando a regularização da transferência à estampagem do novo modelo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Transferência fraudulenta de veículo locado para terceiro. Ação julgada parcialmente procedente, para determinar o restabelecimento do registro em nome da Locadora. Decisão cumprida pelo DETRAN, que comprovou a transferência do veículo para o nome da Agravante, porém condicionando a regularização da transferência à estampagem do novo modelo de Placas de Identificação Veicular - PIV e a apresentação da documentação pertinente ao procedimento de transferência, para fins de regularização e emissão do novo documento. Alegação de que tal ato representa descumprimento do título judicial. Descabimento. Órgão de trânsito que seguiu os trâmites administrativos e burocráticos para a efetivação da transferência do veículo e regularização da documentação, em observância ao princípio da legalidade, que deve nortear todo ato administrativo. Decisão mantida. Recurso não provido.